Tribunal: CARF
Processo: 13971.002393/2003-10
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANNA DOLORES BARROS DE OLIVEIRA SA MALTA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-04-13
Data de publicação: 2023-05-02

Inteiro teor:
S3-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13971.002393/2003-10
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3002-002.671 – 3a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
13 de abril de 2023
Recorrente
MULTIBOM DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 01/01/1998
DECADÊNCIA.
Oprazodecadencialparaolançamentodascontribuiçõessociaiséde5anos, à vista
do disposto na Súmula Vinculante no 8, do STF, que declarou inconstitucional
o art. 45 da lei no 8.212/91.
Por conseguinte, conforme o disposto no Parecer PGFN/CAT No 1.617/2008,
em havendo pagamento antecipado da contribuição ainda que parcial e não se
verificando
a
ocorrênciadedolo,fraudeousimulação,otermoaquoparaacontagemdo
prazo
decadencial seráa data de ocorrência do fato gerador, nostermos do
art.150,§4o,doCódigoTributárioNacional.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do Recurso Voluntário, não conhecendo do recurso na alegações de
inconstitucionalidade; em rejeitar a preliminar suscitada; e, no mérito, em negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Wagner Mota Momesso de Oliveira- Presidente
(documento assinado digitalmente)
Anna Dolores Barros de Oliveira Sá Malta - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Anna Dolores Barros de
Oliveira Sá Malta, Mateus Soares de Oliveira e Wagner Mota Momesso de Oliveira.
Relatório
Trata-se o presente processo de PER no 27649.85472.060912.1.3.04-0995, em
razão de pagamento indevido ou a maior de COFINS importação que teria ocorrido em setembro
de 2012.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13971.002393/2003-10
Fl. 150
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3002-002.671 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13971.002393/2003-10

Por bem descrever os fatos, transcreve-se o relatório constante da decisão de
primeira instância administrativa:
DO LANÇAMENTO Trata-se de Auto de Infração eletrônico relativo a débitos da
Cofins (Cód. 2960) dos períodos de apuração Janeiro e Fevereiro/1998 (veja-se Anexo
III - Demonstrativo do Crédito Tributário a Pagar, fl. 15), lavrado em 17/06/2003.
O lançamento decorre da não confirmação de vinculações informadas em DCTF,
conforme demonstrativo de fl. 14.
DA IMPUGNAÇÃO
Em despacho constante das fls. 57/59, a autoridade jurisdicionante informa que, por não
existir nos autos qualquer indicação quanto à data de ciência do lançamento, a
impugnação, apresentada em 20/08/2003, foi tomada como tempestiva.
Em seu recurso, a Impugnante alega que o crédito tributário lançado encontra-se extinto
por compensação, com fulcro no direito creditório reconhecido no processo judicial no
97.04.00659-4 (Finsocial).
Relativamente ao argumento apresentado, a unidade jurisdicionante posicionou-se nos
seguintes termos (íntegra, fls. 57/59):
8. Compulsando dos documentos acostados ao presente processo, percebe-se de
imediato que o contribuinte vinculou a extinção dos débitos com a ação judicial no
97.2000126-7 e não o agravo de instrumento 97.04.00659-4, do já citado Mandado de
Segurança.
9. Com relação ao Mandado de Segurança no 97.2000126-7, informa-se que já houve
análise pela Equipe de Arrecadação e Cobrança-1, desta Delegacia (EAC-
1/DRF/BLU), com reflexos em dois outros processos do contribuinte de números
13971-002.157/2002-12 e 13971-000.791/2002-11, em ambos processo há indicação de
conhecimento da análise realizada pela Equipe de Arrecadação e Cobrança -1, entrega
de cópia em 27 de novembro de 2013.
10. De acordo com a análise proferida, os pagamentos efetuados a título de
FINSOCIAL geraram créditos que foram totalmente utilizados para quitar totalmente
os débitos da Cofins dos períodos de apuração 02 a 05 de 1997 (Processo 13971-
000.791/2002-11) e 07 a 11 de 1997 e, parcialmente do período de apuração 12 de
1997 restando um saldo devedor de R$ 16.219,19 (Processo 13971-002.157/2002-12).
Podendo ser resumido da seguinte forma:
PROCESSO PERÍODO DE APURAÇÃO SALDO REMANESCENTE (R$)
13971-000.791/2002-11 02/1997 0,00 13971-000.791/2002-11 03/1997 0,00 13971-
000.791/2002-11 03/1997 0,00 13971-000.791/2002-11 04/1997 0,00 13971-
000.791/2002-11 05/1997 0,00 13971-002.157/2002-12 08/1997 0,00 13971-
002.157/2002-12 09/1997 0,00 13971-002.157/2002-12 10/1997 0,00 13971-
002.157/2002-12 11/1997 0,00 13971-002.157/2002-12 12/1997 16.219,19 11.Resta
assim evidenciado que os valores constantes do AI No 0002276 não foram
amortizados/quitados pelos valores recolhidos a título de FINSOCIAL como quer o
contribuinte, já houve esgotamento do crédito com os valores da Cofins de dezembro de
1997 e com o devido conhecimento do contribuinte.
CONCLUSÃO 12. Isso posto, resolvo por considerar procedente o lançamento
materializado no AI No 0002276.
Cientifique-se o contribuinte sobre o indeferimento de sua impugnação.
Fl. 151
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3002-002.671 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13971.002393/2003-10

Essa decisão foi disponibilizada na Caixa Postal Eletrônica da contribuinte, em
29/05/2018, considerando-se a mesma cientificada, por decurso de prazo, em
13/06/2018 (fl. 62).
Posteriormente, em 21/06/2018, o sistema informatizado de controle de processos
digitais (e-Processo) registrou o acesso da interessada à referida decisão, pela abertura
dos correspondentes arquivos digitais.
Em 12/07/2018, a contribuinte solicitou a juntada de um documento nominado "Recurso
Voluntário", bem como da documentação comprobatória (fls. 64/77), no intuito de
contestar a decisão de "indeferimento da impugnação", proferida pela autoridade
jurisdicionante.
Em juízo de retratação, a autoridade fiscal de jurisdição da contribuinte proferiu o
despacho de fl. 78, verbis:
...
Foi dada ciência do Despacho que não acatou as vinculações do contribuinte nas
DCTFs que geraram o Auto de Infração No 0002276.
O contribuinte apresentou manifestação dirigida ao Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais, vez que o Despacho erroneamente “cientificou do indeferimento da
impugnação”, quando deveria apenas não acatar as vinculações do contribuinte nas
DCTFs, que geraram o Auto de Infração No 0002276, dar ciência e encaminhar para
a DRJ para julgamento da Impugnação.
Ante o exposto, sem alterações aplicáveis para procedimentos de revisão de ofício,
considerando os dispositivos legais dos arts. 145, 147 e 149, inciso VIII, da Lei no
5.172/66
(CTN), e observações contidas na Nota Técnica Conjunta
CORAT/COFIS/COSIT no 32, de 19/02/2002, encaminho o presente processo à DRJ de
Florianópolis-SC para julgamento da Impugnação apresentada pelo contribuinte.
Destaquei.
DO "RECURSO VOLUNTÁRIO" No documento nominado "Recurso Voluntário"
(fls. 66/76), dirigido ao Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (Carf), a
interessada alega, em síntese, o que se segue.
1) Preliminar a) Nulidade da Decisão Proferida pela Autoridade Jurisdicionante -
A decisão proferida é nula, em razão da incompetência da autoridade jurisdicionante.
- De acordo com o rito estabelecido pelo Decreto no 70.235/72 (inciso I do art. 25), o
julgamento em primeira instância das impugnações ofertadas pelos contribuintes
compete às Delegacias da Receita Federal de Julgamento, que são órgãos colegiados da
Receita Federal.
- O art. 59, II, do Decreto n° 70.235/72 é claro ao dispor que são nulos os despachos e
decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição do direito de defesa.
- Desta forma, a decisão proferida pela Delegacia da Receita Federal do Brasil em
Blumenau-SC deve ser declarada NULA, por expressa determinação legal.
2) Razões de Mérito 2.a) Do Erro no Lançamento - O auto de infração guerreado,
emitido em junho de 2003, exige a COFINS apurada em janeiro e fevereiro de 1998,
declarada em DCTF (no 0000100199800446135, enviada em 02/07/1998), cujo
pagamento ocorreu através de compensação.
Fl. 152
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3002-002.671 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13971.002393/2003-10

- O crédito utilizado para compensar os referidos débitos advém de decisão judicial
transitada em julgado (Processo Judicial no 97.04.00659-4 e no 97.2000.126-7), que não
foi reconhecida pelo motivo “Proc jud não comprovado”.
- No entanto, à época da lavratura do auto de infração (junho/2003) vigia a Instrução
Normativa no 210/2002, que assim estabelecia:
Art. 22. Constatada pela SRF a compensação indevida de tributo ou contribuição já
confessado ou lançado de ofício, o sujeito passivo será comunicado da
nãohomologação da compensação e intimado a efetuar o pagamento do débito no
prazo de trinta dias, contado da ciência do procedimento.
Parágrafo único. Não ocorrendo o pagamento ou o parcelamento no prazo previsto no
caput, o débito deverá ser encaminhado à Procuradoria da Fazenda Nacional (PFN),
para inscrição em Dívida Ativa da União, independentemente da apresentação, pelo
sujeito passivo, de manifestação de inconformidade contra o não-reconhecimento de
seu direito creditório.
- Logo, diante da confissão do débito e da compensação indevida, o procedimento que
deveria ter sido adotado pela fiscalização não era efetuar um novo lançamento fiscal
mas, sim, encaminhar a exigência para a cobrança judicial, através da Procuradoria da
Fazenda Nacional.
- No mesmo sentido dispunha o art. 8o, §3o, da IN SRF no 255/2002, que disciplinava a
cobrança de valores declarados em DCTF, igualmente vigente à época da lavratura do
auto de infração, litteris:
Art. 8o Todos os valores informados na DCTF serão objeto de procedimento de
auditoria interna.
(...)
§ 3o Os débitos apurados em procedimentos de auditoria interna, inclusive aqueles
relativos às diferenças apuradas decorrentes de informações prestadas na DCTF sobre
pagamento, parcelamento, compensação ou suspensão de exigibilidade indevidas ou
não comprovadas serão enviadas para inscrição em Dívida Ativa da União, com os
acréscimos moratórios devidos.
- Diante das mencionadas disposições normativas, considerando que os débitos foram
confessados em DCTF, sua exigência deveria seguir o rito da judicialização, pois não há
sentido em se lançar tributo previamente constituído.
- A Súmula STJ no 436 respalda o entendimento no sentido de que a declaração
entregue pelo contribuinte constitui o crédito tributário.
- Portanto, a lavratura do auto de infração em exame mostra-se totalmente equivocada,
visto que afronta a legislação vigente à época (resguardada por Súmula do STJ).
- O lançamento caracteriza-se como procedimento administrativo vinculado (art. 142 do
CTN) e, por conseguinte, deve ser delimitado pelas normas pertinentes, sem margens à
discricionariedade.
- De acordo com o §1o do art. 144 do CTN, ao lançamento tributário devem ser
aplicadas as disposições vigentes quando de sua lavratura, no que concerne às normas
tributárias procedimentais ou formais.
- Em casos como o presente, o Supremo Tribunal Federal sustenta que “A
Administração pode declarar a nulidade de seus próprios atos” (Súmula 346) e, ainda,
que “A Administração pode anular seus próprios atos, quando eivados de vícios que os
tornem ilegais, porque deles não se originam direitos; ou revogá-los por motivos e
Fl. 153
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3002-002.671 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13971.002393/2003-10

conveniência e oportunidade, respeitados os direitos adquiridos e ressalvadas em todos
os casos, a apreciação judicial” (Súmula 473).
- Assim, diante do demonstrado erro procedimental, é inevitável a anulação do
lançamento, posto que o mesmo violou disposições que, à época, regulamentavam a
cobrança de valores declarados em DCTF e não pagos.
2.b) Da Prescrição - Uma vez que a confissão de débitos mediante declaração em
DCTF constitui o crédito tributário – por força da legislação vigente à época, e do
entendimento respaldado na Súmula 436 do STJ – conclui-se que os valores exigidos se
encontram fulminados pela prescrição.
- Para as execuções fiscais ajuizadas até 2005, o prazo prescricional era de 10 anos (tese
dos cinco mais cinco – art. 3o da LC no 118/05), a contar da constituição do crédito
tributário (art. 174 do CTN).
- No caso, como a DCTF foi enviada em 02/07/1998, a ação de execução fiscal poderia
ter sido proposta até 09/02/2005 (data da publicação da LC no 118/2005). Transcorrido
in albis esse prazo, forçoso reconhecer a prescrição de eventual débito tributário e, por
consequência, a extinção do auto de infração impugnado (art. 156, V, do CTN c/c art.
174 do CTN c/c a Súmula no 436 do STJ).
2.c) Do Pedido Final - Ao final, requer:
42. Diante do exposto, requer seja conhecido e julgado procedente o presente Recurso
Voluntário, com a reforma da r. Decisão recorrida, para que seja reconhecida a
nulidade da decisão guerreada, do auto de infração impugnado e a prescrição da
pretensão fiscal no que tange à exigibilidade do suposto crédito tributário.
É o relatório.
A decisão proferida pela de 1a turma da DRJ/BHE de no 02-93.520 julgou
parcialmente procedente a impugnação sobre a alegação de que somente os Saldos a Pagar
informados em DCTF configuravam confissão de dívida e dispensavam o lançamento fiscal. Os
demais créditos tributários deveriam ser constituídos mediante lançamento de ofício (com
acréscimo de multa e juros), caso constatadas eventuais irregularidades, além disso, no caso do
PA Janeiro/1998, o prazo decadencial estaria consumado em 31/12/2003; porém, uma vez que o
lançamento guerreado aperfeiçoou-se pela ciência, em 22/07/2003, é de se concluir que a
constituição do crédito tributário relativo a esse PA deu-se de forma regular. Por fim, afigurou-se
inequívoca a procedência do lançamento relativo à Cofins, PA Janeiro/1998, isso porque ainda
que, em respeito ao princípio da eficiência administrativa, aquela autoridade se curvasse ao
entendimento do Carf sobre o tema da compensação realizada antes do trânsito em julgado do
mandado de segurança no 97.2000126-7, a exigência da Cofins, PA Janeiro 1998, deveria
prevalecer, em face do esgotamento do crédito na liquidação parcial da Cofins, PA
Dezembro/1997.
A recorrente tomou ciência da decisão em 23/07/2020, e interpôs Recurso
Voluntário (fls. 134-147), em 28/08/2020, no qual solicita a reforma da decisão proferida pela
DRJ, para reconhecer a decadência do débito relativo a competência de 01/1998 e, caso não
acolhido o pedido anterior, requer que seja dado provimento ao presente recurso voluntário para
reconhecer a validade do pedido de compensação dos créditos de FINSOCIAL com valores
devidos a título de COFINS, extinguindo-se os débitos apontados no auto de infração.
É o relatório.
Fl. 154
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3002-002.671 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13971.002393/2003-10

Voto
Conselheira Anna Dolores Barros de Oliveira Sá Malta, Relatora.
O recurso voluntário é tempestivo, preenche os demais requisitos de
admissibilidade, e dele tomo conhecimento.
1- Da Decadência para lançamento da composição efetuada.
Em atenção ao tema da decadência, esclarece a recorrente que não tendo havido
manifestação da Fazenda Pública dentro do prazo de 5 anos a partir da entrega do pedido de
compensação, restou extinto o crédito tributário, falecendo a Fazenda Nacional de qualquer
direito de inscrever o crédito em dívida ativa e de executá-lo. E, especificamente para o caso, a
empresa teria efetuado entrega da declaração datada de 02/07/1998, que incluía o valor ora
exigido, e a data da intimação do despacho decisório (23/07/2003), já transcorreram mais de 5
(cinco) anos, pelo que se tem o valor respectivo irremediavelmente atingido pela decadência.
Vejamos o caso com cautela.
Com o advento da Súmula Vinculante no 8, publicada no Diário Oficial
em
20/06/2008, que declarou inconstitucional o art. 45 da lei no 8.212/91, o lançamento
de ofício das contribuições sociais passou a sujeitar-se às regras gerais de
decadência instituídas pelo Código Tributário Nacional.
Com o objetivo de disciplinar a matéria na esfera administrativa, a Procuradoria
Geral da Fazenda Nacional emitiu o Parecer PGFN/CAT no 1.617/2008 , no qual, além de aprese
ntar orientações gerais a respeito da aplicação da Súmula no 8, discorre acerca das várias formas
de contagem dos prazos de decadência e prescrição previstos no referido Código,
detendo-se particularmente no exame dos artigos 150, parágrafo 4o, e 173, inc. I,
sobre os quais se exprime nos seguintes termos:
Parecer PGFN/CATNo1.617/2008
“40. Do que, então, emerge mais uma conclusão: o pagamento antecipado da
contribuição(aindaqueparcial)suscitaaaplicaçãodaregraespecial,istoé, do§4odoart.150doCTN,;ainexistênciadepagamentojustificaautilização daregradoart.173doCTN,paraefeitosdefixaçãododiesaquodosprazos de caducidade, projetados nas contribuições previdenciárias. Isto é, no que se
refereàcontagemdosprazosdedecadência.Talconcepção,emprincípio,pode ser aplicada
para todos os tributos federais, e não somente, para as contribuições previdenciárias.”
“49.LembrandoquenemtodaaLeino6.830,de22desetembrode1980,cuida
somentedecréditostributários,eque,portanto,paraefeitosdaquelanormadeveseatentaràespe
cificidadedoscréditos,asobservaçõesaquielencadaspromovem
síntesepontual,daformaquesegue:
a) A Súmula Vinculante no 8 não admite leitura que suscite interpretação
restritiva,nosentidodenãoseaplicarefetivamenteoprazodedecadência
previstonoCódigoTributárioNacional;éoregimedeprazosdoCTNquedeve prevalecer, em
desfavor de quaisquer outras orientações normativas, a exemplodasregrasfulminadas;
Fl. 155
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3002-002.671 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13971.002393/2003-10

...............................................................................................
d)parafinsdecômputodoprazodedecadência,nãotendohavidoqualquer pagamento,aplica-
searegradoart.173,inc.IdoCTN,poucoimportandose houve ou não declaração, contando-
se o prazo do primeiro dia do exercício seguinteàqueleemqueolançamentopoderiatersidoefetuado;
e) para fins de cômputo do prazo de decadência, tendo havido pagamento
antecipado,aplicasearegrado§4odoart.150doCTN;
f)parafinsdecômputodoprazodedecadência,todasasvezesquecomprovadas
ashipótesesdedolo,fraudeesimulaçãodeveseaplicaromodelodoincisoI,do art.173,doCTN;
O texto transcrito esclarece portanto que, havendo pagamento, ainda que parcial,
e não ocorrendo as hipóteses de dolo, fraude ou simulação, os tributos sujeitos a
lançamento por homologação se subordinam ao disposto no art. 150, §4o, do CTN, segundo o qu
al o prazo de decadência começa a fluir a partir da ocorrência do fato gerador:
“§4o Se a lei não fixar prazo a homologação, será ele de cinco anos, a contar da
ocorrência do fato gerador; expirado esse prazo sem que a Fazenda Pública se tenha
pronunciado, considera-se homologado o lançamento e definitivamente extinto o
crédito, salvo se comprovada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação.” (grifos
nossos)
Por outro lado, inexistindo pagamento ou verificada a ocorrência de dolo, fraude
ou simulação, aplica-se o disposto no art. 173, I do CTN, segundo o qual o início do
prazo
decadencial se dá no primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o
lançamento poderia ter sido realizado:
Art. 173. O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se após
5 (cinco) anos, contados:
I - do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido
efetuado;
Assim, para definir qual a regra de decadência — e conseqüentemente o termo a
quo
aplicável aos débitos em exame, é preciso verificar se houve antecipação de
pagamento (ainda que parcial).
Ora, no caso em estudo, pode-se afirmar que a contribuinte não recolheu
parte dos débitos de COFINS , de acordo com a própria decisão da DRJ. Senão, vejamos:
Da análise da DCTF apresentada pela Impugnante, observa-se que o débito de Cofins,
PA Janeiro/1998, fora informado com um único tipo de vinculação, qual seja, "Outras
Compensações e Deduções" (fl. 108/109). Nesse caso, não tendo havido qualquer
recolhimento, o prazo decadencial deve ser contado a partir do primeiro dia do
exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado (art. 173,
inc. I do CTN). (grifos nossos)
Em termos práticos, significa dizer que, no caso do PA Janeiro/1998, o prazo
decadencial estaria consumado em 31/12/2003; porém, uma vez que o lançamento
guerreado aperfeiçoou-se pela ciência, em 22/07/2003, é de se concluir que a
constituição do crédito tributário relativo a esse PA deu-se de forma regular.

Fl. 156
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3002-002.671 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13971.002393/2003-10

Note-se, apenas a título de esclarecimento, que este órgão julgador não pode
furtar-se à aplicação do referido dispositivo legal, visto tratar-se de entendimento
expresso pela Procuradoria Geral da Fazenda Nacional em parecer dotado de
força
normativa, o qual vincula a Secretaria da Receita Federal do Brasil, conforme dispõe
o art. 42 da Lei Complementar no 73, de 10/02/1993.
Assim, aplicando-se ao caso a regra decadencial mencionada, verifica-se de
pronto que, de fato, os débitos em apreço não foram atingidos pelo instituto da decadência.
2- Da inconstitucionalidade do FINSOCIAL e da o direito à compensação:

No que tange às alegações de inconstitucionalidades da FINSOCIAL vinculadas
ao fato de poderem ou não ser alvo de compensações, a este Tribunal Administrativo é vedado
conhecer matérias de constitucionalidade, conforme súmula 2 CARF, in verbis:
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.

Ante o exposto, não conheço do recurso na alegações de inconstitucionalidade,
rejeito a preliminar arguida e, no mérito, nego provimento ao recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Anna Dolores Barros de Oliveira Sá Malta

Fl. 157
DF CARF MF
Original